Tribunal: TJSP
Processo: 0014548-13.2009.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Loteamento clandestino. Município de Catanduva. Responsabilidade do proprietário-alienante do loteamento pela regularização e execução de obras de infraestrutura e equipamentos urbanos necessários. Loteador que atentou contra a ordem urbanística ao proceder à venda de lotes sem observância das normas da Lei no 6.766/79. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Loteamento clandestino. Município de Catanduva. Responsabilidade do proprietário-alienante do loteamento pela regularização e execução de obras de infraestrutura e equipamentos urbanos necessários. Loteador que atentou contra a ordem urbanística ao proceder à venda de lotes sem observância das normas da Lei no 6.766/79. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Catanduva, para compelir o proprietário à regularização do loteamento. Sentença de procedência. Recurso do réu não provido.